Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744813-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS CAMPOS VIRGINIO AGRAVADO: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS CAMPOS VIRGÍNIO e LINDOIA CAMPOS DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos dos embargos à execução opostos em face de SPE 5 POP SAMAMBAIA LTDA. e registrados sob o no 0711449-41.2025.8.07.0009, que indeferiu a produção de prova pericial contábil ao fundamento de que a controvérsia apresenta baixa complexidade, os documentos constantes dos autos são suficientes para a elucidação do débito e o feito encontra-se maduro para julgamento, prescindindo de dilação probatória (ID 252185500). Sustentam os agravantes (ID 77290902), em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que a apuração do quantum depende de conhecimentos técnico-contábeis (juros, capitalização, encargos e metodologia de cálculo), que teriam sido impugnados desde a inicial, e invocam os arts. 369, 370, 464 e 489 do CPC, pugnando pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito de origem e determinar a reabertura da instrução com perícia (ou, subsidiariamente, prova técnica simplificada), além da intimação da parte agravada para contrarrazões. É a síntese do necessário. Decido. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil condiciona a suspensão da eficácia da decisão recorrida à demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da produção imediata de seus efeitos. No âmbito do agravo de instrumento, o art. 1.019, I, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo exatamente sob esse binômio. Também incidem, na matéria probatória, os arts. 370 e 371 do CPC, os quais regulam o juiz como destinatário das provas, com liberdade para indeferir as desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que motive, e o art. 464, caput e §1o, que reserva a perícia às hipóteses em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. No juízo perfunctório próprio desta fase, não se identifica probabilidade qualificada apta a infirmar a decisão agravada. A quantificação pretendida, tal como delineada, assenta-se em documentação contratual e planilhas cuja conferência aritmética, ao menos neste momento, não se revela de alta complexidade. A insurgência dos agravantes, genérica quanto à suposta abusividade e capitalização, não evidencia ponto técnico específico e indispensável que não possa ser aferido pelo magistrado a partir dos elementos já carreados, nem demonstra recusa do juízo em avaliar eventual necessidade de prova complementar diante de concreta insuficiência dos autos. O v. Acórdão 2020578, AI 0717853-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, proferido por esta c. 2a Turma Cível, prestigia a ratio de que, inexistindo complexidade elevada e sendo idôneos os documentos, a perícia é desnecessária, cabendo ao juiz, como destinatário da prova (CPC 370), indeferi-la motivadamente. Com efeito, a dilação probatória é instrumental ao convencimento judicial e não direito absoluto das partes, orientação aqui, inteiramente aplicável e que pode ser aprimorada com a observação de que a própria legislação faculta, se e quando necessário, a adoção de prova técnica simplificada, sem que isso converta em obrigatória a instauração imediata de perícia ampla sempre que o devedor impugnar o cálculo de forma genérica. No tocante ao periculum in mora, não se vislumbra dano grave ou irreversível, uma vez que a eventual necessidade de prova técnica poderá ser reapreciada pelo juízo de origem à luz do contraditório e da suficiência dos elementos, e eventual error in procedendo por indeferimento imotivado de prova é plenamente reparável por via recursal, não havendo demonstração de risco concreto de expropriação iminente ou de resultado inútil do processo que exceda os ônus naturais do andamento do feito. Ausente, portanto, o requisito cumulativo do art. 995, parágrafo único, e não evidenciada, nesta cognição sumária, plausibilidade robusta para reforma da interlocutória, a medida excepcional de sustação dos efeitos não se justifica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator